Tribunal: STF
Processo: RE 87388
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
- TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, E NÃO TENDO SIDO ARGÜÍDA
A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FORÇA
DO DISPOSTO NO ARTIGO 308, CAPUT E INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, SÓ SERIA CABÍVEL COM FUNDAMENTO EM OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NO CASO, PORÉM, NÃO HOUVE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO
DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.